Tribunal: TJSP
Processo: 1002748-13.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo sem prévio aviso. Conclusão do itinerário com atraso de aproximadamente 10 horas. Falha na prestação de serviços que enseja responsabilização objetiva da companhia aérea. Reacomodação em aeronave que apenas decolou no dia seguinte ao previamente programado. Indenização devida. Recurso provido.
HONORÁRIOS

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo sem prévio aviso. Conclusão do itinerário com atraso de aproximadamente 10 horas. Falha na prestação de serviços que enseja responsabilização objetiva da companhia aérea. Reacomodação em aeronave que apenas decolou no dia seguinte ao previamente programado. Indenização devida. Recurso provido.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração fundada no artigo 85, § 11, do CPC. Descabimento. Providência reservada às hipóteses de não provimento ou não conhecimento do recurso. Recurso improvido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.